Tribunal: STF
Processo: HC 267639
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Delphine Zeze Guilavogui, apontando como ato coator acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no AREsp nº 3.026.690/SP, Relator o Ministro Messod Azulay Neto. 
 Narram os autos que a paciente foi condenada pela prática do crime previsto no art. 33, caput, e art. 40, inciso I, ambos da Lei 11.343/06, à pena final de 06 (seis) anos e 27 (vinte e sete) dias de reclusão, em regime  semiaberto, e 607 dias-multa, após o reconhecimento do tráfico privilegiado pelo Tribunal local. 
A defesa alega ilegalidade na dosimetria da pena em razão da: (i) exasperação da pena-base sem fundamentação idônea; (ii) inocorrência na modulação do tráfico privilegiado com base na vida pregressa da paciente; (iii) manutenção de regime prisional mais gravoso do que o permitido ou a substituição por medidas cautelares diversas. 
Ao final, requer 

“liminarmente, a suspensão da execução da pena até o julgamento final deste writ. No mérito, requer a concessão da ordem para reformar o acórdão recorrido, determinando-se a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado em seu grau máximo, com a consequente readequação da pena-base, fixação de regime inicial aberto e substituição da pena privativa de liberdade por medidas restritivas de direitos.”

É o relatório. Fundamento e decido.
Transcrevo a ementa do aresto questionado (e-doc 7):

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. FRAÇÃO MÍNIMA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
 I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo em recurso especial para não conhecer do recurso especial, em razão da incidência da Súmula n. 83 do STJ. 
2. A agravante foi condenada por tráfico internacional de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, I, da Lei 11.343/2006). O Tribunal de origem, ao julgar a apelação, aplicou a causa de diminuição do art. 33, § 4º, na fração mínima de 1/6, fixando a pena definitiva em 6 anos e 27 dias de reclusão. A defesa, em recurso especial, alegou violação ao art. 33, §4º, sustentando a inidoneidade da fundamentação utilizada para a fixação da fração mínima. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
3. A questão em discussão consiste em saber se a aplicação da fração mínima de 1/6 da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 foi devidamente fundamentada, considerando as circunstâncias do caso concreto. 
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A dosimetria da pena insere-se no âmbito da discricionariedade motivada do magistrado, podendo ser modificada apenas em caso de flagrante ilegalidade ou desproporcionalidade. 
5. A atuação da agravante como "mula" não caracteriza, por si só, integração em organização criminosa, sendo necessária prova inequívoca de envolvimento estável e permanente com o grupo criminoso. 
6. A ciência do agente de estar a serviço de grupo criminoso voltado ao tráfico internacional de drogas é circunstância apta a justificar a menor redução da pena, na fração de 1/6, pela aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. 
7. O acórdão recorrido está devidamente fundamentado em circunstâncias concretas do caso e em consonância com a jurisprudência do STJ, não havendo flagrante ilegalidade ou desproporcionalidade na dosimetria da pena. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.”
 
Quanto à alegada desproporcionalidade na dosimetria da pena, o Tribunal de origem consignou o seguinte: (e-doc 2, fl. 8-12): 

“[...] Na sentença, o juiz a quo exasperou a pena-base por força da culpabilidade, bem como em razão da quantidade e da qualidade do entorpecente apreendido em poder da ré. 
Nesta sede, ao analisar as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, caput , do Código Penal, juntamente com as do artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, infere-se quanto ao grau de reprovabilidade e o dolo, nada a observar; a ré não possui maus antecedentes certificados nos autos; não existem elementos que retratem a conduta social e a personalidade da acusada; sobre os motivos do crime, são próprios do crime; as consequências do crime não foram consideráveis, em razão da apreensão da droga e, por fim, nada a ponderar a respeito do comportamento da vítima. 
Todavia, a culpabilidade deve ser avaliada negativamente, posto que no momento da prisão, a ré viajava com seu filho em tenra idade (menos de 2 (dois) anos). Por isso, é acentuada a reprovabilidade da conduta da ré, gerando elevado risco para a criança ao promover o transporte da cocaína enquanto estava na custódia de seu filho. 
Observo que na primeira fase de fixação da pena, além das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, deve ser considerado, preponderantemente, nos termos do artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, o grau de reprovabilidade da conduta, aferido pela nocividade e quantidade de tóxico que se buscou transportar, o que indicará se a pena-base deverá ser fixada no mínimo legal ou acima desse patamar. 
A jurisprudência é uníssona no sentido de que as circunstâncias da quantidade e da natureza do entorpecente devem ser consideradas na fixação da pena-base, amparada no artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, uma vez que, atendendo à finalidade da lei, que visa coibir o tráfico ilícito de entorpecentes, esse fundamento apresenta-se válido para individualizar a pena, dado o maior grau de censurabilidade da conduta. 
[...]
Desse modo, considerando a culpabilidade da ré, bem como a quantidade e a qualidade do entorpecente apreendido, qual seja, 12.013 g (doze mil gramas e treze centigramas) de massa líquida de COCAÍNA, aplico o fator de acréscimo da ordem de 1/4 (um quarto), em conformidade com os parâmetros acolhidos por esta E. Corte. 
Sendo assim, fixo a pena-base cominada à ré em 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa. 
Segunda fase 
Na sentença, o juiz a quo considerou ausentes quaisquer circunstâncias que atenuam e/ou agravam a pena. 
Nesta sede, considero ausentes as circunstâncias que atenuam e/ou agravam a pena. 
Logo, fixo a pena intermediária cominada à ré em 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.
 Terceira fase 
Na terceira fase, na sentença foi reconhecida a incidência da causa de aumento da pena do artigo 40, inciso I, da Lei de Drogas, à razão de 1/6 (um sexto).
[...]
No presente caso, ainda que a atuação no mero transporte de entorpecente, enquanto "mula", não seja suficiente para caracterizar integração em organização criminosa, tal conduta denota desvalor incompatível com a redutora na fração máxima, visto que o réu assentiu em tomar parte em uma empreitada criminosa estruturada (v.g. aporte financeiro, acondicionamento do entorpecente, contatos com intermediários) por organização criminosa, como só ocorre em delitos desse porte. 
Na hipótese dos autos, a ré é primária e não possui maus antecedentes. Além disso, não há prova de que se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa. 
No caso concreto, não há nenhum indicativo de que a ré, efetivamente, integrava organização criminosa, limitando-se a aceitar, mediante promessa de pagamento, realizar o transporte da droga para o exterior. 
Desta feita, deve ser observada a causa de diminuição do artigo 33, § 4.º, da Lei nº 11.343/2006, a qual aplico na fração redutora da ordem de 1/6 (um sexto), uma vez que figura na certidão de movimentos migratórios que a ré fez três viagens internacionais em curto período de tempo, sem a respectiva comprovação de renda lícita para o custeio dos deslocamentos (cf. Id. 299931110), conforme entendimento acolhido pela Quinta Turma desta E. Corte para hipóteses semelhantes.”

Pelo que há no julgado, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado questionado mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.
De fato, o entendimento exarado está em harmonia com a jurisprudência da Corte no sentido de que se justifica na espécie a aplicação do redutor de pena descrito no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06  no grau mínimo (1/6) em razão das circunstâncias judiciais descritas no art. 59 do Código Penal e no art. 42 da Lei de Drogas. 
Sobre o tema, anote-se:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. PRETENDIDA REVISÃO DE FRAÇÃO. INVIABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão em que negado seguimento a habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça. 2. A parte agravante busca a revisão da fração aplicada no aumento da pena-base, na redução do tráfico privilegiado e a fixação de regime aberto. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a fração aplicada na dosimetria da pena pode ser revista na via do habeas corpus; e (ii) se há ilegalidade ou vício de fundamentação nos critérios adotados para a fixação da pena-base, do redutor do tráfico privilegiado e do regime inicial. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A dosimetria da pena é matéria que possui certo grau de discricionariedade judicial, vinculada às particularidades fáticas do caso concreto. O controle pelos Tribunais Superiores limita-se à legalidade e constitucionalidade dos critérios utilizados, sendo inviável sua reanálise no habeas corpus por demandar dilação probatória. 5. No caso, o Tribunal de Justiça justificou o aumento da pena-base em razão da expressiva quantidade de droga apreendida (mais de 2,5kg de maconha), e o Superior Tribunal de Justiça consignou que a aplicação da fração de 1/2 na redução do tráfico privilegiado decorre do envolvimento da agravante com organização criminosa, na condição de "mula". 6. Ausentes ilegalidade flagrante ou vício de fundamentação nos critérios adotados, não cabe refazer a dosimetria da pena na via estreita do habeas corpus. IV. DISPOSITIVO 7. Agravo interno desprovido.” (HC 247.711-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe de 6/2/2025)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343, DE 2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. 1. Conforme o art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, é viável a diminuição da pena, de 1/6 a 2/3, para o agente primário, sem antecedentes, que não se dedica a atividades delituosas nem integra organização criminosa. 2. Assentada pelas instâncias ordinárias a dedicação a atividades delituosas, a partir de dados concretos, alcançar conclusão diversa demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus. Precedentes. 3. Agravo regimental provido, a fim de negar provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.” (RHC 209.417-AgR, Segunda Turma, Relator para o acórdão o Ministro André Mendonça, DJe de 1º/12/2023)

“Habeas corpus. Penal e Processual Penal. Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06). Pena-base. Majoração. Valoração negativa da natureza e da quantidade da droga (2.596 g de cocaína). Admissibilidade. Vetores a serem considerados necessariamente na dosimetria (art. 59, CP e art. 42 da Lei nº 11.343/06). ‘Mula’. Aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. Admissibilidade. Inexistência de prova de que o paciente integre organização criminosa. Impossibilidade de negar a incidência da causa de diminuição de pena com base em ilações ou conjecturas. Precedentes. Percentual de redução de pena: 1/6 (um sexto). Admissibilidade. Fixação em atenção ao grau de auxílio prestado pelo paciente ao tráfico internacional. Ordem de habeas corpus concedida, para o fim de cassar o acórdão recorrido e restabelecer o julgado do Tribunal Regional Federal da 3ª Região Federal. 
1. É pacífico o entendimento do Supremo Tribunal Federal de que a natureza e a quantidade da droga constituem motivação idônea para a exasperação da pena-base, nos termos do art. 59 do Código Penal e do art. 42 da Lei nº 11.343/06. Precedentes.
2. Descabe afastar a incidência da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 com base em mera conjectura ou ilação de que o réu integre organização criminosa. Precedentes.
3. O exercício da função de “mula”, embora indispensável para o tráfico internacional, não traduz, por si só, adesão, em caráter estável e permanente, à estrutura de organização criminosa, até porque esse recrutamento pode ter por finalidade um único transporte de droga. Precedentes.
4. O paciente, procedente da Venezuela, foi flagrado na posse de 2.596 g de cocaína no aeroporto de Guarulhos,  no momento em que se preparava para embarcar em voo para a África do Sul, com destino final em Lagos, na Nigéria.  
5. Correta, portanto, a valoração negativa do grau de auxílio por ele prestado ao tráfico internacional, na terceira fase da dosimetria, com a fixação do percentual de redução em 1/6 (um sexto).
6.  Ordem de habeas corpus concedida, para o fim de se cassar o acórdão recorrido e de se restabelecer o julgado do Tribunal Regional Federal da 3ª Região Federal, que redimensionou a pena imposta ao paciente para 4 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 485 (quatrocentos e oitenta e cinco) dias-multa” (HC nº 134.597/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 9/8/16 - grifei)

Ressalte-se, lado outro, que é inegável, como referido pelo STJ, que as instâncias ordinárias apresentaram fundamentos idôneos, aptos a justificar a aplicação do redutor no patamar mínimo, atendendo não só aos requisitos legais como também os princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.
Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando prejudicado o pedido liminar. 
Publique-se.
Brasília, 22 de janeiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente